Tribunal: STF
Processo: Rcl 89288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100254-76.2022.5.01.0221, pelo qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.

    2. O reclamante narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços prioritariamente em saúde e em parceria com o Estado, constituindo-se esta como sua única atividade. Diz da celebração de contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher.

    3. Relata que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido com suas obrigações, quanto à efetividade dos repasses, o ora reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, com contas bancárias bloqueadas, contas que são vinculadas ao Contrato de Gestão firmado com outros entes da federação, como o Município de Maricá/RJ e o Município do Rio de Janeiro/RJ. 

    4. Argumenta que, no processo originário, “ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município de Maricá e o Município do Rio de Janeiro. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional”.

    5. Sustenta que “a decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados nos contratos de gestão e colaboração firmados entre a Reclamante e o Ente Público”. 

    6. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer decisão judicial que afronte o precedente do ADPF nº 664/ES e o desbloqueio das contas correntes vinculadas ao contrato de gestão. No mérito, “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em análise, aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
 (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    11. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    12. Compulsando os autos, observa-se que os Embargos à Execução manejados pelo Instituto Gnosis, ora reclamante, foram julgados improcedentes pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, em especial sob o fundamento de que “os valores transferidos por entes públicos a organizações privadas para a execução de serviços não retêm sua natureza de verba pública após o repasse, tornando-se receita da organização privada” (e-doc. 8, p. 113).

    13. Na sequência, pelo acórdão ora impugnado, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região  negou provimento ao agravo de petição do reclamante, mantendo os termos da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Eis o teor do ato ora reclamado (e-doc. 8, p. 149-152, grifos acrescidos):

“CONTRATO DE GESTÃO. VERBA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PENHORABILIDADE. Em casos de penhora de contas bancárias de instituição privada que possui contrato de gestão firmado com ente público, restando ausente a comprovação de se tratar de verba de origem pública, não subsiste a impenhorabilidade dos referidos valores.
(...)
MÉRITO
Em 24/11/2023, o Sistema SIBAJUD logou êxito em realizar dois bloqueios nas contas bancárias da Ré nos valores de R$ 23.595,01 (Banco do Brasil) e R$ 12.488,31 (Banco Santander); cumprindo-se assim a determinação judicial de penhora online em sua integralidade, ou seja, de R$ 36.083,32 (ID c1dbd4a).
Ocorre que em ID 6c32903, a Executada interpõe Embargos à Execução, arguindo impenhorabilidade dos referidos valores, pois:
"Ocorreu a penhora de contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão, as quais recebem recursos públicos (...) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 664/ES, sabidamente de efeito vinculante, foi proposta pelo Estado do Espírito Sando, em face de decisões judiciais proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho que vinham sistematicamente bloqueando, penhorando ou liberando recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde, destinados à organizações sociais ou organizações da sociedade civil na execução de Contratos de Gestão ou Termo de Parceria, tendo por objeto a execução de serviços públicos de saúde. A referida ADPF decidiu por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Requerente."
Os referidos Embargos são julgados improcedentes pelos seguintes fundamentos (ID 4d1d4c2):
"Natureza dos Valores Bloqueados 
Os extratos por juntados a partir do id. 1741d80 indicam que o saldo das contas situadas no Banco do Brasil é direcionado a Fundo de Investimento de resgate automático (BB RF CP Empresa Ágil), bem como indicam o recebimento de valores oriundos de outras aplicações (Resgate BB CDB DI).
(...) Nesse aspecto, reporto-me ao Capítulo seguinte, a partir da referência feita à Manifestação do MPT nos presentes autos e nos autos do Processo nº 0100804-08.2021.5.01.0221.
Observa-se que os extratos do período informam vultosos rendimentos líquidos que somados ultrapassam o valor em execução.
(...) Os elementos apresentados pela ré embargante naqueles autos evidenciam que os bloqueios constantes dos extratos recaíram sobre saldo de contas de investimento. Ademais, não restou demonstrado que tais bloqueios recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos.
(...) Da Impenhorabilidade de Receitas Públicas
No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. 
Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista). 
Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante. Tal menção serve apenas para fins didáticos.
(...) Em seu Parecer (vide id. 56546f4 dos autos do Processo nº 0100936-31.2022.5.01.0221), o Parquet destacou acerca dos extratos bancários que:
[...] , tais documentos comprovam que o embargante possui outras fontes de custeio, como fundos de investimento e outras transferências recebidas sem indicação de procedência. Esses elementos permitem inferir que o bloqueio pode ter incidido sobre valores outros que não os repassados pelas Secretarias de Saúde dos entes municipais com os quais mantém Contratos de Gestão. Não houve comprovação inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre numerário enviado diretamente por entes públicos."
A decisão acima agravada é de completa prestação jurisdicional e merece ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.
O D. Juízo da 1ª VT/Nova Iguaçu, com base em diversos pareceres do MPT, primeiramente esclarece que a verba bloqueada não possui natureza pública uma vez que se origina a partir de rendimentos privados da instituição Ré em diversas aplicações no mercado de ações, CDB, renda fixa, dentre outros.
Ademais, o próprio parecer do MPT trazido aos autos é claro ao destacar que os valores bloqueados (R$ 36.083,32) são muito inferiores aos próprios rendimentos obtidos pela Executada em seus investimentos, que, frise-se, são evidentemente do mercado privado.
Em segundo lugar, o D. Juízo a quo, ao tecer comentários sobre a ADPF nº 664/ES, complementa-a com os julgados das ADPFs nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, evidenciando, assim, que ao caso em apreço não se aplica a impenhorabilidade prevista na ADPF nº 664/ES.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte Regional.
A 2ª Seção de Dissídios Individuais (SEDI-II) do TRT/RJ também já se manifestou recentemente em lide semelhante à presente, em Mandado de Segurança nº 0100170-88.2024.5.01.0000, que envolve, inclusive, a mesma parte parte processual ora Agravante (INSTITUTO GNOSIS). À ocasião, foi produzida a seguinte ementa: 
"MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO GNOSIS. PENHORA EM VERBA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme entendimento prevalente desta Seção Especializada, não configura penhora em verba pública a constrição de valores pagos à pessoa jurídica de direito privado, por força de contrato de prestação de serviços, inexistindo, assim, ofensa ao decidido na ADPF 485 do E. STF. (TRT-1, MS: 0100170-88.2024.5.01.0000, Relatora: Maria Helena Motta, SEDI-2, 10/09/2024)
(...)
ACORDAM os Desembargadores da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, CONHECER do Agravo de Petição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

    14. Nesse contexto, considero, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, porquanto mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. 

    15. Consigno que, sob o argumento de que “não houve comprovação inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre numerário enviado diretamente por entes públicos", não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, ante o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma.

    16. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos). 

    17. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

    18. Especificamente, em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo mesmo reclamante (Instituto Gnosis) com base no descumprimento ao mesmo paradigma (ADPF nº 664/ES), as seguintes decisões monocráticas - todas de procedência do pedido reclamatório: Rcl nº 89.350/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/01/2026, p. 30/01/2026; Rcl nº 89.329/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/01/2026, p. 14/01/2026; Rcl nº 87.033/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2025, p. 17/12/2025; Rcl nº 91.073/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/03/2026, p. 03/03/2026; Rcl nº 89.277/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2026, p. 12/02/2026.

    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar ao Juízo reclamado (6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) a reanálise, à luz da ADPF nº 664/ES, do ato de constrição determinado no Processo nº 0100254-76.2022.5.01.0221, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente